Tribunal: TJDFT
Processo: 0726217-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DOCUMENOTS NÃO ANALISADOS. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
I. CASO EM EXAME
1. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos contra acórdão que julgou apelação em ação de cobrança de diferenças de correção monetária de conta vinculada ao PASEP. O embargante alega omissão quanto à correta aplicação da TEORIA DA ACTIO NATA, sustentando que o termo inicial da prescrição deveria ser fixado na data em que obteve os extratos microfilmados, e não na data do saque dos valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se existe omissões no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente quanto a falta de análise dos documentos apresentados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há vício no julgado que justifique a oposição dos aclaratórios. O acórdão enfrentou todas as teses relevantes de forma clara e fundamentada, inclusive quanto à aplicação do TEMA 1.150/STJ, que fixa o prazo de 10 anos, com termo inicial na data da ciência dos desfalques.
4. A parte embargante limitou-se a reiterar tese já analisada na apelação, sem apresentar elementos novos ou comprovar a alegada ciência tardia. A presunção de conhecimento no momento do saque não foi afastada.
5. Ademais, o voto também abordou a ausência de cumprimento de determinação judicial relacionada à adequação dos cálculos, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão inicial.
6. O recurso traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem apontar vícios formais no acórdão, caracterizando-se como tentativa indevida de rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que é incabível na via estreita dos embargos declaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, notadamente quando o acórdão impugnado enfrentou expressamente os fundamentos jurídicos aventados pela parte embargante.”

_____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 37, §6o.